Tribunal: TJMT
Processo: 1043453-74.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043453-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NATANAIL DE CAMPOS - CPF: 762.522.211-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NOVO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AFASTADA POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL DO ART. 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu falta grave do reeducando e o manteve no regime semiaberto
.

II. Questão em discu
ssão:

A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a falta grave, o magistrado pode, por razões de política criminal, deixar de aplicar a regressão prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, impondo, como consequência legal obrigatória, a regressão de regime prisional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade da regressão de regime diante da prática de novo crime doloso, prescindindo inclusive do trânsito em julgado da condenação (Súmula 526/STJ).

3.
O afastamento de sanção disciplinar legalmente prevista compromete a eficácia da execução penal, a credibilidade do sistema e desestimula o respeito às regras do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e Tes
e:

Recurso provido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e impõe, de forma vinculada, a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP. 2. A regressão de regime constitui resposta disciplinar obrigatória à prática de falta grave e é compatível com os fins da execução penal, não impedindo futura nova progressão, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984 (LEP); art. 112 da LEP; art. 2º da LEP; Súmula 526 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 960.944/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 05/03/2025,
DJe
11/03/2025
;
TJMT – N.U 1026672-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/12/2025, DJE 12/12/2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da Execução Penal SEEU n.
0013789
-
45
.
2009
.
8
.
11
.
0042
, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando

Natanail

d
e Campos
, mas
o
manteve no regime semiaberto
(Id.
334114873
).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e, por consequência legal, impõe a regressão ao regime fechado, na forma do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Assevera que a manutenção do agravado no regime semiaberto traduz indevida premiação a comportamento refratário ao cumprimento da pena, com prejuízo à credibilidade do sistema e ao próprio sentido dos mecanismos de controle e ressocialização
.

Pautado nesses argumentos
, requer a reforma da decisão agravada para determinar a regressão definitiva ao regime fechado, nos termos do referido dispositivo legal.
(Id.
334114871
).

Em juízo de retratação (Id. 334114876), o MM. Juiz
de origem
manteve integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (Id. 334114877), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que: (i) o recuperando vinha cumprindo corretamente as condições do regime semiaberto antes do novo delito; (
ii
) após a reinserção, retomou o comparecimento regular em juízo, utiliza corretamente o equipamento eletrônico e exerce labor lícito; (
iii
) a regressão configuraria medida desproporcional sob a perspectiva da ressocialização; (
iv
) o cárcere sabidamente não regenera ninguém; (v) a regressão deve ser considerada último recurso; e (vi) a decisão agravada prestigia o objetivo fulcral da execução penal, qual seja, a ressocialização.

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pelo provimento do recurso (Id.
336141872
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
reeducando
Natanail
de Campos
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
30 (trinta) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em razão de reiteradas práticas delitivas de roubo, furto, falsa identidade e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Tendo sido deferida a progressão de regime em 16/02/2023, o sentenciado passou a cumprir pena no regime semiaberto
(mov. 118.1 – SEEU)
.

Ocorre que, em 18/11/2024, o Ministério Público manifestou-se pela regressão cautelar do apenado ao regime fechado, em razão de: (i) meses de não comparecimento às obrigações impostas; e (
ii
) prática de três novos crimes de furto, conforme Ação Penal n. 1023333-38.2024.8.11.0002, na qual foi preso em flagrante

(mov. 167.1 – SEEU)
.

A regressão cautelar foi determinada por decisão
prolatada
no
mov.
172.1
- SEEU
, sendo posteriormente anexada aos autos nova guia de execução definitiva (
mov
. 187
-

SEEU
), na qual consta sentença condenatória transitada em julgado impondo ao agravado a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo delito de furto praticado durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Realizada audiência de justificação em 16/10/2025 (
mov.
204.1), o Juízo
de origem
reconheceu a prática de falta grave, aplicando as seguintes sanções: (i) não acolhimento das justificativas apresentadas; (
ii
) subtração do tempo não cumprido da contagem da pena; e (
iii
) perda de 1/6 dos dias remidos.

Todavia, afastou a regressão de regime, mantendo o reeducando no regime semiaberto harmonizado com domiciliar, sob o fundamento de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando: (a) a baixa gravidade do crime praticado (furto de "capacete velho e capa de chuva"); (b) a superlotação do sistema prisional mato-grossense; (c) a implementação do Plano Pena Justa; e (d) a possibilidade de fiscalização por meio de trabalho formal e monitoramento eletrônico.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo
.

Passo
à
análise recursal.

Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;"

A Lei de Execução Penal estabelece, de forma expressa e categórica, que a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena enseja a regressão de regime, com transferência para regime mais rigoroso.

A Lei de Execução Penal estabelece, de forma expressa e categórica, que a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena enseja a regressão de regime, com transferência para regime mais rigoroso.

Trata-se de norma de caráter vinculado, que não confere ao julgador margem de discricionariedade para sopesar a gravidade do delito praticado ou as circunstâncias pessoais do apenado a fim de afastar a consequência legal expressamente prevista.

Nesse sentido, a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

No caso dos autos, há sentença penal condenatória transitada em julgado impondo ao agravado a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP) durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme se verifica da nova guia de execução definitiva juntada
nos
autos
(mov.
187).

Portanto, está inequivocamente configurada a falta grave prevista no art. 118, I, da LEP, o que inclusive foi expressamente reconhecido pelo próprio Juízo
de origem
na decisão agravada.

A questão central do presente recurso reside em saber se é possível ao magistrado,
ainda que reconheça a falta grave
, afastar a aplicação da sanção de regressão de regime prevista no art. 118, I, da LEP, com fundamento em considerações de proporcionalidade, razoabilidade ou política criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, implica a aplicação obrigatória de seus consectários legais, incluindo: (i) regressão de regime; (
ii
) alteração da data-base; e (
iii
) perda dos dias remidos, não sendo possível afastar essas sanções com base no princípio da proporcionalidade.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave,
independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar
, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
. 2. Segundo a Súmula n. 526/STJ, "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
". 3
. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime
per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
" (
AgRg
no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022).
4. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime
fechado em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena
. 5. Diante da fundamentação adequada exposta pelo Tribunal de origem, para se averiguar a procedência da tese de desproporcionalidade da regressão, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária profundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do
habeas corpus
. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no HC: 960944 SP 2024/0433545-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/
2025
)
. (grifos meus).

No mesmo sentido, em julgado recente
este tribunal decidiu
:

“(...)
3. O juízo reconheceu a falta grave, mas manteve o regime semiaberto por razões de política criminal, invocando proporcionalidade, custos do regime fechado, ausência de novo crime e finalidade ressocializadora.

4. O Ministério Público requer a regressão para o regime fechado, com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, diante do descumprimento das condições do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a falta grave, o magistrado pode, por razões de política criminal, deixar de aplicar a regressão prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

6.
O art. 118, I, da Lei de Execução Penal estabelece a regressão de regime como consequência legal quando o condenado pratica falta grave. A norma não confere discricionariedade para afastar a regressão por critérios de política criminal.

7.
O descumprimento das condições do regime semiaberto, com inobservância de deveres do executado e violação das ordens recebidas, configura falta grave que foi reconhecida pelo próprio juízo.

8. No entanto, a manutenção do regime semiaberto contraria a consequência legal definida no art. 118, I, sendo necessária a regressão.

9. A gravidade e a duração dos descumprimentos — desativação do equipamento por cerca de seis meses e reiteradas ausências — evidenciam desadaptação ao regime semiaberto e reforçam a necessidade de retomada do regime mais gravoso para a efetividade da execução.

10. A jurisprudência reconhece que o descumprimento das condições de monitoração eletrônica caracteriza falta grave e legitima a regressão de regime, consoante julgado desta Corte em agravo de execução penal que fixou teses sobre o tema.

(...).
(N.U 1026672-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/
2025
)
. (grifos meus).

Dessa forma, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta
e
. Corte Estadual é firme e uníssona no sentido de que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo legal (art. 118, I, da LEP) não concede essa margem de discricionariedade ao julgador.

Embora se reconheça a louvável preocupação do Juízo de origem com as condições do sistema prisional
matogrossense
e com a implementação de políticas públicas que favoreçam a ressocialização, tais considerações, por mais nobres que sejam, não podem conduzir ao afastamento de expressa previsão legal.

Isso porque, o
fundamento de “baixa gravidade” do fato, por se tratar de furto de “capacete velho e capa de chuva”, não se sustenta, pois a Lei de Execução Penal não diferencia, para fins de falta grave, crime doloso mais ou menos grave: qualquer crime doloso praticado no curso da execução atrai a incidência do art. 118, inciso I.

Além disso, a incompatibilidade com o regime menos rigoroso não decorre do valor do bem, mas da reiteração delitiva e do desrespeito às condições do benefício, notadamente porque há imputação de três furtos na Ação Penal 1023333-38.2024.8.11.0002 e o apenado cumpre pena unificada de 30 anos e 26 dias por histórico de crimes patrimoniais e correlatos, quadro que evidencia propensão à reincidência e ausência de aderência às exigências do semiaberto.

Ademais, é
incontroverso que o sistema prisional brasileiro, em especial o
matogrossense
, enfrenta crise aguda de superlotação e reiteradas violações de direitos fundamentais, quadro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar o estado de coisas inconstitucional na ADPF 347/DF.

Ainda assim, tais premissas, por mais relevantes que sejam no campo da política criminal e da gestão penitenciária, não autorizam o afastamento de consequência legal expressa, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. O enfrentamento da superlotação não se faz pela não aplicação das sanções previstas a quem, em cumprimento de pena, volta a delinquir, pois essa solução, além de incompatível com a lei, compromete a credibilidade da execução penal e enfraquece os mecanismos de disciplina e ressocialização, na medida em que esvazia a resposta estatal a condutas praticadas durante o cumprimento da pena, como bem assinalou o Ministério Público ao destacar que o dever elementar do apenado é não retornar à delinquência.

Embora o trabalho formal e o monitoramento eletrônico sejam instrumentos relevantes de fiscalização e ressocialização, não substituem a consequência legal da falta grave. No caso, tais medidas já estavam em vigor quando o agravado praticou novos delitos e deixou de cumprir, por meses, a obrigação de comparecimento, evidenciando sua insuficiência para conter a reiteração e a indisciplina.

Assim, ainda que respeitáveis sob perspectiva humanitária, os fundamentos adotados na decisão agravada não afastam a incidência do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que impõe a regressão quando reconhecida falta grave por crime doloso no curso da execução.

A execução penal, no Estado Democrático de Direito, subordina-se aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

O art. 2º da Lei de Execução Penal é expresso ao estabelecer que a jurisdição no processo executivo deve ser exercida em conformidade com a própria LEP e com o Código de Processo Penal, de modo que ao Judiciário cabe aplicar a lei ao caso concreto, e não criar exceções não previstas pelo legislador.

Portanto
, se o art. 118, inciso I, prevê a regressão quando o apenado pratica crime doloso no curso da execução, sem ressalvas quanto à gravidade do fato ou às condições do sistema prisional, não é juridicamente cabível reconhecer a falta grave e, ao mesmo tempo, afastar sua principal consequência legal, sob pena de esvaziamento da norma e prejuízo à disciplina executória
.

Em sentido diverso do que consignou o Juízo de origem,
entendo que
a regressão de regime é compatível com a ressocialização, pois representa resposta disciplinar ao descumprimento das regras do regime menos rigoroso e reafirma que a progressão constitui benefício condicionado ao mérito e ao
bom comportamento. Se o
apenado volta
a delinquir no curso da execução, evidencia, naquele momento, insuficiente autodisciplina para permanecer em regime mais brando. De todo modo, a regressão não tem caráter definitivo: uma vez novamente preenchidos os requisitos do art. 112
,
da Lei de Execução Penal, é possível nova progressão.

Por fim
, constata-se que a decisão agravada, embora movida por propósito legítimo, afastou consequência expressamente prevista em lei ao deixar de aplicar a regressão de regime do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, em desconformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Reconhecida, de forma expressa, a falta grave decorrente da prática de crime doloso no curso da execução, a regressão constitui efeito legal necessário
.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão agravada
e

determinar a regressão do reeducando
Natanail
De Campos
ao regime fechado, mantendo-se as demais sanções já aplicadas (perda de 1/6 dos dias remidos e alteração da data-base).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026